Tribunal: TJBA
Processo: 8015736-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015736-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA CARMEM SALDANHA SOARES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1169/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Carmem Saldanha Soares contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença n.º 8032087-78.2025.8.05.0001, com fundamento no Tema 1169/STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação prévia para execução de sentença coletiva genérica. A agravante sustenta que o pedido refere-se a obrigação de fazer — especificamente, a implementação do Piso Nacional do Magistério em seus vencimentos — e não a obrigação de pagar, sendo, portanto, indevido o sobrestamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença mandamental coletiva que visa à implementação do Piso Nacional do Magistério, como obrigação de fazer, pode ser sobrestado com fundamento no Tema 1169/STJ, que trata exclusivamente da execução de obrigação de pagar quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1169/STJ limita-se à discussão sobre a necessidade de liquidação prévia em execuções de obrigação de pagar decorrentes de sentença coletiva genérica, não se aplicando aos casos de obrigação de fazer. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a distinção entre obrigação de pagar e obrigação de fazer, assentando que esta última, quando fundada em sentença mandamental coletiva, pode ser executada independentemente de liquidação ou sobrestamento. A decisão agravada incorre em equívoco ao equiparar a obrigação de fazer — consistente na adequação administrativa dos vencimentos da agravante — a uma obrigação de pagar, contrariando entendimento consolidado no âmbito do próprio tribunal. A medida executiva pretendida refere-se à implementação de direito já reconhecido em sentença mandamental coletiva, cuja eficácia independe de ulterior liquidação, não sendo passível de suspensão com base no Tema 1169/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução de obrigação de fazer oriunda de sentença mandamental coletiva, como a implementação do Piso Nacional do Magistério, não se submete ao sobrestamento previsto no Tema 1169/STJ. O Tema 1169/STJ aplica-se exclusivamente às execuções de obrigação de pagar, não alcançando obrigações de fazer com base em decisões mandamentais. A equiparação indevida entre obrigação de fazer e obrigação de pagar compromete a efetividade da tutela coletiva, especialmente no âmbito de mandados de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Petição Cível n.º 8058243-77.2023.8.05.0000, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.04.2024; TJBA, Petição Cível n.º 8042602-83.2022.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 17.04.2024; TJDF, AI n.º 0709635-89.2023.8.07.0000, rel. Des. Sandra Reves, j. 31.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015736-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TEREZINHA CARMEM SALDANHA SOARES, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão que sobrestou o feito e determinar o regular processamento da execução individual, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11